Tribunal: TJDFT
Processo: 0731841-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731841-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) AGRAVANTE: FABIO SANTOS BELO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais o teor da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que, no REsp n. 2052570 - DF (ID 45023240), conheceu e deu provimento ao recurso especial interposto pela Defesa para reformar a decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que havia indeferido a autorização de visitas para a irmã do apenado, assegurando ao recorrente, dessa forma, o direito de visita pleiteado. Após, observadas as cautelas de praxe, arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora